Tribunal: STF
Processo: ARE 1402600
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO ADMINISTRATIVO – PERMISSÃO DE TÁXI DO MUNICÍPIO JUIZ DE FORA – AUSÊNCIA DE PRÉVIA LICITAÇÃO – RENOVAÇÃO – VEDAÇÃO – DECISÃO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EFEITOS ERGA OMNES – SUPERVENIÊNCIA DA LEI MUNICIPAL 14.158/2021 – EXPRESSA EXIGÊNCIA DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – SENTENÇA MANTIDA.



    1. A ação civil pública fundada em direitos difusos, coletivos ou individuais homogêneos, quando julgada procedente, produz efeitos erga omnes, a teor do art. 16 da Lei n. 7.347/1985 (Lei da Ação Civil Pública).



    2. Restando declarada, na ação civil pública n. 0145.14.012375-6, a ilegalidade das permissões/concessões de serviço de táxi outorgadas sem prévio processo licitatório ou que já tenham sido objeto de transferência entre particulares, ainda que anteriormente outorgadas com licitação, no Município de Juiz de Fora, tal decisão produz eficácia vinculante sobre a presente demanda individual.



    3. Com o advento da Lei 14.158/2021, que passou a exigir expressamente a necessidade de prévia licitação para exploração do serviço de táxi no Município de Juiz de Fora, incabível compelir o ente público réu a proceder à renovação da outorga anteriormente concedida à autora, sem procedimento licitatório.



    4. Irrepreensível a sentença que julga improcedente o pedido inicial, formulado com vistas à declaração da legalidade da permissão/outorga para exploração do serviço de táxi concedida à parte autora.



    5. Recurso não provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III, 5º, caput, incisos XXXV e LV, 37, caput, 170, parágrafo único, e 175, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    Não se desconhece o julgamento do AgR. no RE n. 1.002.310-SC, de Relatoria do Min. GILMAR MENDES, julgado em 03.08.2017,no âmbito do qual a Segunda Turma entendeu que o transporteindividual de passageiros deve ser considerado serviço de utilidadepública prestado por particular e não serviço público propriamente dito,afastando expressamente a aplicação do art. 175 e o art. 37, XXI daConstituição da República.



    (...)



    E, conforme rememorado pela apelante, de fato, no julgamentoda ADI 1.0000.17.006912-4/000, em 14.03.2018, de Relatoria do i.Des. Edgard Penna Amorim, o c. Órgão Especial manifestou-se, porunanimidade, no sentido de acompanhar o novo entendimento daSuprema Corte, segundo o qual o serviço de táxi é de utilidade públicaprestado por particular, estando sujeito ao instituto da autorização.



    Todavia, no caso do Município de Juiz de Fora, a despeito dorecente posicionamento manifestado pelo Supremo Tribunal Federal,não se pode olvidar a determinação contida no decisum coletivo,bem como o inquestionável valor de deliberações dessa natureza,tomadas em ações coletivas, como forma inclusive de se estancar aproliferação de demandas individuais sobre o mesmo assunto.



    Em se tratando de ação civil pública proposta na defesa deinteresses difusos, coletivos ou individuais homogêneos, o art. 16 daprópria Lei 7.347/1985 já prevê a extensão da eficácia de suasentença, dispondo que o efeito erga omnes concretiza-se quando opedido inicial vem a ser julgado procedente – exatamente o queaconteceu nos autos do processo n. 0145.14.012375-6.



    A sentença de procedência proferida na Ação Civil Pública n.0145.14.012375-6, com efeito erga omnes, portanto, foi textual no sentido de determinar ao ente municipal que, a partir de 01.05.2016, não procedesse à renovação das permissões de serviço de táxi outorgadas sem prévio processo licitatório ou que já tenham sido objeto de transferência entre particulares, ainda que anteriormenteconcedidas com licitação.



    De se destacar, inclusive, que a decisão proferida na demandacoletiva transitou em julgado, conforme se extrai da movimentaçãoprocessual disponível no sítio eletrônico deste eg. TJMG.



    Nesse passo, reconhecida a ilegalidade das permissões/concessões de serviço de táxi outorgadas sem prévio processolicitatório no Município de Juiz de Fora e estabelecida expressamentea proibição de novas transferências, em âmbito de ação civil pública játransitada em julgado – afastando, nesse caso, a aplicação doentendimento manifestado no julgamento do AgR. no RE n. 1.002.310-SC, da Relatoria do Min. Gilmar Mendes –, a pretensão autoral devemesmo ser julgada improcedente."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de outubro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente